Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. SERVIÇO NÃO PRESTADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE NO PRAZO LEGAL COMPROVADO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Aduziu o autor ter solicitado, no dia 08/08/2019, a portabilidade da linha telefônica (61) 98509.5424 para a operadora TIM e adquirido um aparelho celular no valor de R$3.299,00, todavia, transcorrido o prazo legal de 5 dias úteis, a portabilidade ainda não ocorreu. Alega que ao inserir o chip da TIM no seu aparelho, o pacote de dados “sumiu” sem que tivesse utilizado a internet. Afirma ter solicitado o cancelamento da portabilidade e a devolução do aparelho, mas a empresa ré se negou a receber o produto e lhe cobrou multa (R$3.114,46) por rescisão contratual. Sustenta ter sido o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes sem qualquer notificação prévia. Informa ter pagado a multa para poder concluir a compra de um veículo em negociação. Requereu a rescisão contratual; a restituição da quantia paga pelo aparelho (R$3.299,00); restituição, em dobro, do valor pago pela multa (R$6.228,92) e reparação por dano moral.
2. Tratam-se de recursos interpostos pela empresa ré (ID16071372) e pelo autor (ID16070808) contra a sentença que decretou a rescisão do contrato GSM0093968087613/82347258 e declarou inexistente todo e qualquer débito a ele vinculado, bem como condenou a empresa ré a ressarcir a quantia de R$3.264,32 indevidamente paga pelo consumidor, a ser corrigida monetariamente desde o desembolso (19/11/2019), com incidência de juros de mora a partir da citação (23/12/2019), e a pagar reparação por dano moral no valor de 3.000,00, com juros e correção monetária contados a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).
3. Recurso da empresa ré. Nas razões do recurso alega que no dia 09/08/2019 o autor solicitou apenas o cancelamento da portabilidade (gravação - ID16071361) e que somente no dia 16/08/2019 requereu o cancelamento definitivo de seu contrato, mantendo o acesso provisório, gerando, assim, a cobrança da multa por quebra de fidelização, e do desconto conferido pelo aparelho adquirido na modalidade fidelidade. Afirma que houve utilização de quase 34Gb de dados móveis, superando em 4GB o pacote disponibilizado para o plano contratado. Sustenta a inexistência de prova da ocorrência do dano moral. Assevera que o valor indenizatório arbitrado é excessivo, o qual se mostra em desconformidade com o principio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Por fim, alega que os juros e a correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.
4. Recurso do autor. Nas razões do recurso afirma que a gravação (ID 16071361) juntada pela empresa ré não se refere ao pedido de cancelamento efetivo, visto que ao final do minuto 7 da ligação o atendente convence o autor/recorrente a abrir um chamado para solucionar o problema em até 5 dias úteis e confirma que, caso o problema não fosse solucionado, este teria direito ao cancelamento dos serviços. Sustenta a existência de má-fé na cobrança por utilização de todo o pacote de dados em 4 horas (fatura - ID 16071108, pág. 12), porquanto o autor/recorrente dispunha de 30GB de internet. Alega que o valor indenizatório foi fixado em patamar baixo, não surtindo efeito pedagógico-reparador do dano moral. Assevera que a incidência dos juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos de devolução em dobro do valor cobrado a título de multa; majoração dos danos morais; arbitramento dos juros de mora a contar da data do evento danoso; condenação da empresa ré pelas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da causa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou demonstrado que o pedido de cancelamento da portabilidade ocorreu no prazo legal de 2 dias úteis, conforme dispõe o art. 53, II da Resolução 460/2007 - ANATEL, e que o débito, no valor de R$50,17 (fatura – ID 16071359), gerado pela utilização de linha telefônica provisória (61) 98234-7258, concedida pela empresa ré enquanto realizada a portabilidade, foi pago pelo autor.
7. Assim, na hipótese, é indevida a cobrança de multa por quebra de contrato de fidelização decorrente do acesso provisório concedido ao autor durante o período em que a empresa ré promovia a portabilidade. Logo, a restituição do valor pago a título de multa é medida que se impõe, conforme proferido na sentença.
8. No que se refere à cobrança pelo consumo total do pacote de internet, não restou comprovada a existência de má-fé, porquanto a ré se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia (art. 373, II do CPC), por meio da juntada de fatura (ID16071108, pág. 12) aos autos, onde há a demonstração do efetivo consumo de 33,44Gb de internet Banda Larga pelo autor. Destaca-se que não se admite a má-fé presumida, sendo imprescindível a apresentação de prova robusta.
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (Art. 5o, V e X da Constituição Federal).
10. Assim, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. No caso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$3.000,00) é apto a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Por fim, havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Todavia, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, mantem-se a sentença quanto tal aspecto.
15. Recurso do autor conhecido e improvido. Condenado o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
16. Recurso do réu conhecido e improvido. Condenada a empresa ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.